Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744474-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACON EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 65562565), este foi devidamente comprovado pelo agravante (Ids 65840040 e 65840041). Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, II, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora